Tribunal: TJBA
Processo: 0311490-94.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311490-94.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES Advogado(s): TADEU VELAME FERREIRA, MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA APELADO: JOSE ELEUTERIO SANTOS FILHO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido e provido o recurso de apelação interposto, apresentou, na parte final da ementa, indicação incorreta de que o apelo teria sido desprovido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente na parte dispositiva da ementa, e se tal equívoco autoriza a concessão de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A jurisprudência e a doutrina admitem a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, desde que o vício reconhecido justifique a modificação do resultado do julgamento. 5. No caso concreto, identifica-se erro material na parte final do acórdão embargado, que afirmou equivocadamente o desprovimento do recurso, embora o mérito tenha sido decidido em sentido oposto, reconhecendo-se o provimento da apelação. 6. A correção do erro material impõe o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a devida retificação da parte dispositiva da ementa, conferindo-se efeitos infringentes ao julgado. IV. Dispositivo e Tese 7. Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. É cabível a correção de erro material em acórdão por meio de Embargos de Declaração, ainda que com efeitos infringentes, quando constatada contradição evidente entre o conteúdo do voto e a parte dispositiva da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0311490-94.2014.8.05.0080, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, HAROLDO MARDEM DOURADO CASAES e JOSE ELEUTERIO SANTOS FILHO e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA